Tribunal: TJDFT
Processo: 0710053-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURADORA. BAIXA NO GRAVAME. MORA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reparação por danos morais decorrentes da inscrição do seu nome na dívida ativa por débitos de IPVA.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo (sentença extra petita). No mérito, alega vício no serviço prestado que ensejou a inscrição do seu nome na dívida ativa, o que gera o dever de reparar os danos morais sofridos. Requer a cassação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedente a reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar (i) se há vício na sentença que justifique sua cassação; (ii) se há vício no serviço prestado e (iii) a aptidão da situação para configurar violação aos direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de sentença extra petita. A sentença recorrida analisou o pedido de indenização por dano moral dentro dos limites objetivos estabelecidos pela inicial e pela contestação, que apontou a presença da demanda no 0703409-60.2022.8.07.0014, cujo objeto é conexo ao presente. Nos termos do art. 372 do CPC, “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”. No caso, não pode o recorrente alegar inobservância ao contraditório, uma vez que foi parte naqueles autos e tinha ciência inequívoca de todos os atos e decisões ali proferidas. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O documento de ID 71355174, juntamente com o termo de distrato (ID 71355175), comprova que o valor da indenização para quitação do consórcio foi depositado na conta corrente de titularidade do recorrente. Dessa forma, se houve demora na regularização da transferência do bem e na baixa do gravame, se deve à mora do recorrente em quitar as cotas dos consórcios vinculados ao negócio jurídico.
7. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. No caso, o defeito inexistiu, de modo que não há dano moral a ser indenizado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o e 14; CC, art. 372.